Tribunal: TJDFT
Processo: 0729238-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Banco Pan S/A em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte pelo agravado – Ricardo Fidelis da Silva –, concedera o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando-lhe a obrigação de abster-se de efetuar descontos mensais, no importe de R$316,00 (trezentos e dezesseis reais), relativos ao contrato de mútuo individualizado, sob pena de multa mensal de R$1.000,00 (um mil reais). Segundo o provimento guerreado, restara evidenciada a probabilidade da ocorrência da fraude invocada pelo agravado, que negara ter contratado o empréstimo, havendo, inclusive, devolvido para o litisconsorte o valor creditado em sua conta, de modo que, nesse momento procedimental, aludida circunstância afigura-se suficiente para a suspensão dos descontos. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-o da obrigação que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-o da cominação que a aflige. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor ação de declaratória de nulidade contratual almejando em sede de antecipação da tutela a suspensão dos descontos mensais realizados em sua folha de pagamento. Informara que, como lastro dessa pretensão, alegara o agravado que, no dia 13.09.2018, recebera ligação da RMD Assessoria em Empréstimo Eireli, na condição de correspondente financeira do Banco Pan S/A, ofertando empréstimo consignado e, segundo aduzira o agravado, rejeitara, de plano, a oferta. Pontuara que, em consonância com a petição inicial, mesmo sem o aceite, o valor do empréstimo fora depositado em sua conta bancária no dia 14.09.2018, mas, já no dia 17 seguinte, realizara a devolução dessa quantia para a RMD Assessoria em Empréstimo Eireli. Acrescera que, de conformidade com as alegações do agravado, a despeito da devolução do importe mutuado, a instituição financeira realizara descontos em sua folha de pagamento, da quantia de R$316,00 (trezentos e dezesseis reais), nos meses de setembro a dezembro/2018 e, posteriormente, cessara os descontos. Informara que o agravado aduzira na petição inicial que a instituição financeira retornara os descontos do valor de R$316,00 (trezentos e dezesseis reais) a partir de abril de 2022, o que não afigura-se possível, porquanto não firmara o contrato de mútuo e, outrossim, devolvera para o correspondente bancário a integralidade do importe disponibilizado de forma indevid. Registrara que o provimento guerreado, acolhendo as alegações formuladas pelo agravado, deferira a tutela antecipada postulada, o que não afigura-se escorreito. Sustentara que, ressoa incontroverso que o agravado contratara cartão de crédito consignado no valor de R$11.362,82 (onze mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), circunstância que legitima os descontos mensais em sua folha de pagamento. Assinalara que o contrato fora firmado em setembro de 2018 e realizara a transferência da integralidade do valor mutuado, para a conta bancária do agravado. Observara que o contrato de mútuo é autônomo em relação à avença que firmara com a sociedade RMD Assessoria em Empréstimo Eireli, ficando patente que a importância mutuada fora regularmente entregue ao agravado. Asseverara que a suspensão dos descontos encerra prejuízo em seu desfavor. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Banco Pan S/A em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte pelo agravado – Ricardo Fidelis da Silva –, concedera o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando-lhe a obrigação de abster-se de efetuar descontos mensais, no importe de R$316,00 (trezentos e dezesseis reais), relativos ao contrato de mútuo individualizado, sob pena de multa mensal de R$1.000,00 (um mil reais). Segundo o provimento guerreado, restara evidenciada a probabilidade da ocorrência da fraude invocada pelo agravado, que negara ter contratado o empréstimo, havendo, inclusive, devolvido para o litisconsorte o valor creditado em sua conta, de modo que, nesse momento procedimental, aludida circunstância afigura-se suficiente para a suspensão dos descontos. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-o da obrigação que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-o da cominação que a aflige. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que deferira a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, formulada pelo agravado almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo contratado junto ao agravante, que sustenta ter derivado de fraude. Essa resolução provisória fora alinhada sob o fundamento de que restara evidenciada a probabilidade da ocorrência da fraude invocada pelo agravado, que negara ter contratado o empréstimo, havendo, inclusive, devolvido para o litisconsorte o valor creditado em sua conta, de modo que, nesse momento procedimental, aludida circunstância afigura-se suficiente para a suspensão dos descontos. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravado e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal, devendo ser suspenso. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravado. Conforme se infere dos autos, alegara o agravado que fora vítima de ilícito praticado pela RMD Assessoria em Empréstimo Eireli, que, na condição de correspondente financeira do agravante, teria ofertado-lhe empréstimo consignado. Aduzira que, conquanto tenha recusado a oferta, fora depositado em sua conta bancária o montante de R$11.362,82 (onze mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos) e, por esse motivo, devolvera aludida quantia para a RMD Assessoria em Empréstimo Eireli, mediante transferência bancária. Mencionara que, mesmo diante da devolução, o agravante descontara o importe de R$ R$316,00 (trezentos e dezesseis reais), nos meses de setembro a dezembro/2018, cessando posteriormente os descontos, suspendendo-os, havendo, contudo, retomado-os a partir de abril de 2022, de modo que, atualmente, tem que arcar com o pagamento de mútuo que não concertara. Sucede que os descontos que foram retomados não derivam do empréstimo reputado fraudulento pelo agravado, conforme sustentara, segundo se apreende ao menos nessa análise perfunctória. Conquanto seja aferível o dano experimentado pelo agravado, não sobeja possível, ao menos no momento em que a ação principal se encontra, a aferição do vício de vontade em que teria incorrido ou a fraude que teria vitimado-o, tampouco a existência de conluio entre o agravante e a RMD Assessoria em Empréstimo Eireli para perpetrarem fraude em seu desfavor. Com efeito, na hipótese, sobeja inexorável, em princípio, a subsistência de duas relações jurídicas distintas, uma firmada entre o agravado e a RMD Assessoria em Empréstimo Eireli e a outra concertada entre o agravante e o agravado. Vejamos. Segundo o constante dos autos da ação principal, o agravado concertara com o agravante cédula de crédito bancário, subscrevendo o instrumento negocial[2], de modo que lhe fora fomentado o importe de R$11.707,85 (onze mil, setecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), vencendo-se a primeira em 07.10.2018. Infere-se que aludida quantia fora depositada diretamente na conta bancária de titularidade do agravado no dia 06.12.2018, segundo noticiara na petição inicial e conforme positiva o documento coligido aos autos da ação principal[3]. Extrai-se dos autos da ação principal, outrossim, que, em seguida, o agravado realizara transferência da quantia individualizada – R$11.343,82 (onze mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos) em favor da RMD Assessoria em Empréstimo Eireli por meio de TED[4]. Apreende-se que, em consonância com a relação jurídica havida entre o agravado e a RMD Assessoria em Empréstimo Eireli, o agravado concordara, espontaneamente, em transferir o valor fomentado pelo agravante na forma indicada por aquela com quem mantivera relacionamento subjacentemente ao mútuo. Nesse contexto, sobeja inexorável que trata-se de duas relações jurídicas distintas e independentes, porquanto o agravado poderia dar qualquer outro destino ao valor recebido em decorrência do empréstimo fomentado pelo agravante, afigurando-se indevida, ao menos por ora, a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário, diante da suposta fraude que fora engendrada por terceiro que acabara por se apropriar de do valor mutuado pelo agravante. Na hipótese, a existência de eventual fraude no ajuste concertado entre o agravado e a RMD Assessoria em Empréstimo Eireli, possivelmente um estelionato, não autoriza, por si só, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado com o agravante, a despeito de o agravado sustentar que, também quanto ao banco, há indicativo de ocorrência de ilicitude. É que, nessa fase procedimental, não há elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que o banco concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude. Merece ser acentuado que o aduzido deve ser objeto de averiguação, notadamente para aferição de quem fora indutor da fraude e se ao agravante pode ser imputada qualquer responsabilidade pelo havido, o que, nesse momento, se afigura inviável, pois efetivamente imobilizara o importe objeto do contrato celebrado pelo agravado. Registre-se que o próprio agravado anuíra transferir o valor mutuado pelo banco agravante em favor da RMD Assessoria em Empréstimo Eireli. Essa circunstância obsta que seja o banco responsabilizado por eventual prejuízo experimentado pelo agravado nesse momento, por fato advindo de terceiro. Os elementos de convicção até agora aportados aos autos não sinalizam sequer a existência de unidade contratual ou de parceria empresarial hábil a inserir o agravante na mesma cadeia de fornecimento, que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária pelos danos que o agravado alega ter sofrido. Conforme pontuado, cuida-se de relações contratuais distintas sem qualquer relação empresarial evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor[5]. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[6] pontuara o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao convencionado, o que obsta a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário firmada pelo agravado com o banco agravante, salvo prova de vinculação entre a instituição financeira e a suposta correspondente bancária que teria induzido o agravado à contratação do empréstimo. Destarte, não se inferindo, ao menos por ora, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre o mútuo bancário firmado com o banco agravante e a transferência indevidamente realizada em favor da RMD Assessoria em Empréstimo Eireli e havendo o agravado recebido o importe mutuado em sua conta e, posteriormente, repassado aludida quantia em favor da RMD Assessoria em Empréstimo Eireli, o havido não interfere na validade do mútuo que concertara, não sobejando possível sua suspensão, em sede de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória formulada pelo agravado, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado pelo agravado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pelo agravado, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, na parte em que concedera a tutela provisória almejada pelo agravado, até a resolução deste recurso. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 133251580 - Pág. 1 (fls. 32) – ação principal. [3] - ID Num. 133252806 - Pág. 2 (fl. 47) – ação principal. [4] - ID Num. 133252806 - Pág. 3 (fl. 48) – ação principal. [5] - CDC. Art. 25, §1o. “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [6] - JÚNIOR. Humberto Theodoro. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo, Editora Forense, 2003, pág. 61.